Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTAIR MENDES DE ALMEIDA - CPF: 852.685.001-63 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, na qual se discutia a abusividade de cláusulas em contrato de financiamento de veículo. O autor alegou a cobrança de juros remuneratórios excessivos (3,24% ao mês e 46,64% ao ano) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,91% ao mês e 25,44% ao ano). Pleiteou o reconhecimento da abusividade dos encargos, a descaracterização da mora, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a inversão do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento supera, de forma abusiva, a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor; (
iii
) determinar se há direito à restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, por envolverem relação de consumo, nos termos
do art. 3o, § 2o, do CDC, entendimento este consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

A taxa de juros remuneratórios contratada (3,24% ao mês) excede em mais de 70% a taxa média de mercado (1,91% ao mês), ultrapassando o patamar de uma vez e meia a média fixada pelo Banco Central, parâmetro utilizado pela jurisprudência do STJ para aferição de abusividade.

A estipulação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado evidencia onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, autorizando a sua limitação à taxa média apurada pelo BACEN.

Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme orientação firmada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, podendo haver compensação entre eventuais créditos do autor e o saldo devedor contratual.

A atualização monetária incidirá desde o desembolso, e os juros moratórios, desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; após, devem ser observadas as alterações dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil (IPCA + SELIC, deduzido o índice de correção).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade.

A abusividade dos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora do devedor.

A restituição dos valores pagos a maior em razão da abusividade contratual deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 51, § 1o; CC,
arts
. 389 e 406; CPC,
arts
. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
20.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
29.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5002020-88.2024.8.13.0133, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025,
DJe
21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ALTAIR MENDES DE ALMEIDA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
A
ção
R
evisional de
C
ontrato
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN
S/A
,
julgou
preliminarmente
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, afastando a
alegada abusividade dos juros remuneratórios

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode se limitar a critério meramente matemático, sendo suficiente a fixação de taxa significativamente superior à média de mercado para caracterizar onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

Defende
a ilegalidade dos juros de mora pactuados em percentual superior a 1% ao mês, em afronta à Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, apontando, inclusive, omissão da sentença quanto a esse ponto.

Salienta
que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, com a consequente vedação à cobrança de encargos moratórios e à adoção de medidas restritivas, além da repetição simples do indébito e da inversão do ônus d
e
sucumbência.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso e a reforma integral da
sentença, reconhecendo-se a abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
. 336968239
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALTAIR MENDES DE ALMEIDA

ajuizou
A
ção
R
evisional de
C
ontrato
contra o

BANCO PAN
S/A
,
sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo formalizado por meio de cédula de crédito bancário.

Salientou que
financiou o valor de R$ 22.000,00, o qual, após a inclusão de encargos e tarifas, resultou em financiamento total de R$ 26.119,07, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 1.239,79, perfazendo o montante de R$ 44.632,44.

Afirm
ou
que após análise técnica do contrato, constatou-se a cobrança de juros remuneratórios de 3,24% ao mês (46,64% ao ano), significativamente
superiores
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,91% ao mês e 25,44% ao ano), caracterizando onerosidade excessiva.

O
M
agistrado de origem julgou
liminarmente
improcedente
os pedidos iniciais
, afas
tando a alegação de abusividade
, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

(...)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

(...)

Assim, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe,
de modo substancial
, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br
), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, tendo sido realizado.

No caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado.

Percebe-se que inexiste abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré em 3,24% ao mês e 46,64% ao ano, não merecendo ser revisto, estando acompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central,
os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era
de 1,91% ao mês e 25,44% ao ano, conforme informado em Id. 192569151.

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, que não é o caso dos autos.

A taxa média não foi superada em 50%, considerando que não ultrapassou o referido limite, posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

(...)

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, não havendo que se falar em limitação
dos juros remuneratório
aos moratórios, devendo o pleito ser rejeitado, não havendo que se falar em danos materiais nem em parcela a ser recalculada, ante a ausência de abusividade.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
”

Pois bem.

Ressalta-se, a princípio, o entendimento consolidado no sentido de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Ultrapassada essa questão,
passando a análise
aos
juros remuneratórios
, destaca-se que tais encargos têm por finalidade compensar o mutuante pela disponibilização do capital ao mutuário, constituindo contraprestação natural da operação de crédito. Diferem, portanto, dos
juros moratórios,
que somente incidem em caso de inadimplemento e possuem natureza indenizatória, destinados a ressarcir o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, salvo
em
situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito
do Sistema Financeiro Nacional.

Isto é,
admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação.

No mesmo sentido, a Corte, em diversos precedentes,
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
da
média do mercado financei
ro divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN.
SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS,
a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018) .
(...)”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios. 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são
inadmissíveis. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.

Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2236067 RS 2022/0340012-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023)

Dessa forma, conclui-se que, embora seja admissível a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais — desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor —, tal circunstância deve estar cabalmente comprovada nos autos.

Na hipótese,
diversamente do que consignado na sentença recorrida, os elementos constantes dos autos evidenciam que a taxa de juros pactuada (3,24% ao mês e 46,64% ao ano) não se mostra compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,91% ao mês e 25,44% ao ano).

Com efeito, a taxa contratada ultrapassa o patamar de uma vez e meia
a
média divulgada pelo Banco Central do Brasil — que corresponderia a 2,865% ao mês e 38,16% ao ano — revelando acréscimo aproximado de 70% no período mensal e superior a 80% no anual, circunstância que afasta a conclusão de inexistência de abusividade.

Assim,
uma vez que
a taxa de juros remuneratórios pactuada se apresenta significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período — notadamente ao ultrapassar o patamar de uma vez e meia esse referencial — revela-se caracterizado forte indicativo de onerosidade excessiva e de desequilíbrio contratual, apto a evidenciar a abusividade no caso concreto,
impondo-se a limitação dos juros ao índice médio de mercado

(1,91% ao mês e 25,44% ao ano).

No que se refere ao pedido de
descaracterização da mora
, a pretensão igualmente merece acolhimento. Com efeito, a mora somente subsiste quando inexistentes abusividades nos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual, isto é, antes da ocorrência do inadimplemento.

Assim, reconhecida a ilegalidade ou exorbitância dos encargos pactuados, notadamente no que concerne aos juros remuneratórios
,
resta comprometida a própria caracterização da mora do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/3/2009).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(...)
4. Verificou-se que as taxas de juros remuneratórios pactuadas (4,06% ao mês e 62,28% ao ano) superaram em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes, conforme parâmetros do Banco Central do Brasil (1,91% ao mês e 25,52% ao ano). Tal discrepância configura abusividade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28 do STJ, REsp n. 1 .061.530/RS) e desta Corte Estadual estabelece que
a cobrança de encargos excessivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem
. 6. A descaracterização da mora conduz à improcedência do pedido de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência do devedor fiduciário não foi validamente constituída, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado: Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: 1. "A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade." 2. "
A abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário
,
inviabilizando a busca e apreensão do bem.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50020208820248130133, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Constatada, portanto, a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira apelada, impõe-se a restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples, uma vez ausente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo admissível, ainda, a
compensação entre eventual crédito
do autor
e o saldo devedor remanescente do contrato.

Caso haja valores a serem restituídos – o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
–
,

a correção monetária
deverá incidir desde o efetivo desembolso
e os juros moratórios
desde a citação, devendo
observar

a aplicação exclusiva da taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024.

A partir da vigência da Lei n.o 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve se alinhar às alterações promovidas no Código Civil, passando-se a adotar o IPCA como índice de atualização monetária e, para os juros legais, a taxa SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Por fim,
em razão da reforma da sentença,
impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, o qual passa a recair integralmente sobre
a instituição financeira apelada
, mantida a verba honorária advocatícia fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026